Tribunal: STF
Processo: HC 61660
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-23
Data de publicação: 1984-03-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. MACONHA APREENDIDA.
MATERIALIDADE DO DELITO, QUE SE FEZ COMPROVADA, EMBORA NÃO EXISTA,
NA AÇÃO PENAL, O LAUDO DE EXAME QUÍMICO-TOXICOLÓGICO, MAS, APENAS,
NO INQUÉRITO POLICIAL, AUTOS DE EXIBIÇÃO E APREENSAO E DE EXAME
PERICIAL, COM CONCLUSÕES POSITIVAS E NÃO CONTESTADAS, AO LONGO DO
PROCEDIMENTO CRIMINAL. PEDIDO DENEGADO.